Tribunal: TJSP
Processo: 1042168-46.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença que julgou extinto os presentes embargos tendo em vista a ocorrência de litispendência – Insurgência recursal da embargada buscando a cobrança dos honorários advocatícios fixados nos primeiros embargos – Inadmissibilidade – Recurso interposto de forma equivocada, uma vez que não busca reformar a sentença proferida nestes embargos –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença que julgou extinto os presentes embargos tendo em vista a ocorrência de litispendência – Insurgência recursal da embargada buscando a cobrança dos honorários advocatícios fixados nos primeiros embargos – Inadmissibilidade – Recurso interposto de forma equivocada, uma vez que não busca reformar a sentença proferida nestes embargos – Inobservância aos artigos 1010, II, III e 932, III, do CPC/15 – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752149
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042168-46.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante SECID -
SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE DE SÃO PAULO S/C LTDA, é apelado
UELSON DE LÁZARO FERREIRA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042168-46.2019.8.26.0224 -Voto no 15386
2
Apelação Cível no: 1042168-46.2019.8.26.0224
Apelante: SECID
SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE DE SÃO
PAULO S/C LTDA.
Apelado: UELSON DE LÁZARO FERREIRA.
Juiz de 1a Inst.: Ricardo Felicio Scaff
Foro: Guarulhos - 1a Vara Cível
VOTO No 15386
APELAÇÃO CÍVEL
EMBARGOS À EXECUÇÃO

Sentença que julgou extinto os presentes embargos tendo em
vista a ocorrência de litispendência Insurgência recursal da
embargada buscando a cobrança dos honorários advocatícios
fixados nos primeiros embargos Inadmissibilidade Recurso
interposto de forma equivocada, uma vez que não busca
reformar a sentença proferida nestes embargos Inobservância
aos artigos 1010, II, III e 932, III, do CPC/15 RECURSO
NÃO CONHECIDO.
Vistos.
O Douto Juízo a quo, ao proferir a r. sentença
de fls. 37/38, cujo relatório adoto, nos autos dos Embargos à Execução
por Negativa Geral opostos por UELSON DE LÁZARO FERREIRA em
face de SECID - SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE DE SÃO PAULO
S/C LTDA., nos seguintes termos: “Ante o exposto e considerando que
mais dos autos consta, JULGO EXTINTA a ação, sem resolução de mérito,
nos termos do artigo 485, inciso V (litispendência) do Código de Processo
Civil. Condeno o embargante ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, arbitrados por equidade em R$
1.000,00, nos termos do artigo 85, §§ 6o e 8o, do Código de Processo Civil,
suspensa a exigibilidade em razão de ser a parte beneficiária da justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042168-46.2019.8.26.0224 -Voto no 15386
3
gratuita, podendo ser cobrada, contudo, em até cinco anos, se a ré
comprovar que houve modificação na situação financeira do
demandante Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240). Para fins de
recurso, observar, no tocante ao embargante, a incidência do artigo
1.007, §1o do Código de Processo Civil, eis que representado por
Curadora Especial. Deixo de arbitrar honorários advocatícios à
Curadora Especial pela tabela do Convênio da DPE/OAB-SP, tendo em
conta as peculiaridades do Convênio ASBRAD/Defensoria Pública do
Estado de São Paulo. Certifique-se nos autos da execução, processo no
0069028-48.2012.8.26.0224. Com o trânsito em julgado, efetuadas as
baixas, anotações e comunicações de praxe, arquivem-se os autos.”
Insurgência recursal da embargada alegando
que, nos primeiros embargos Proc. no 1042497-58.2019.8.26.0224, o
Juízo a quo extinguiu o feito condenando o réu no pagamento de R$
1.000,00 a título de honorários advocatícios. Todavia, ao pleitear o
recebimento da verba honorários, fixada com a extinção dos primeiros
embargos, lhe foi negado, sob a ótica de ter sido concedido, ao réu as
benesses da gratuidade da justiça, neste segundo embargos. Nestes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042168-46.2019.8.26.0224 -Voto no 15386
4
termos, busca o provimento do presente recurso, para que possa
cobrar do devedor o valor arbitrado (verba honorária) nos primeiros
embargos, quando ainda não lhe havia sido concedido o benefício da
gratuidade de justiça (fls. 48/50).
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Trata-se de Embargos à Execução por Negativa
Geral, propostos em face da Ação de Execução de Título Extrajudicial,
que lhe move SECID - SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE DE SÃO
PAULO S/C LTDA., objetivando a cobrança de nota promissória no
valor original de R$ 1.316,00, vencida em 06.10.2009, referente à
prestação de serviços educacionais (fl. 04).
A
embargada
apresentou
impugnação,
alegando preliminarmente, litispendência, uma vez que o embargante
propôs dois embargos à execução, com as mesmas partes, mesmo
pedido e causa de pedir, sendo que os embargos de no
1042497-58.2019.8.26.0224, já conta com sentença. Impugnou a
concessão dos benefícios da justiça gratuita ao embargante. Nestes
termos, busca a extinção deste feito, sem julgamento de mérito, com o
reconhecimento de litispendência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042168-46.2019.8.26.0224 -Voto no 15386
5
Sobreveio a r. sentença de fls. 37/38, proferida
pelo Douto Magistrado a quo que rejeitou a impugnação à gratuidade
judiciária concedida ao autor e julgou extinta a ação, sem resolução de
mérito, nos termos do artigo 485, inciso V (litispendência) do Código
de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condenou o embargante
no pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$1.000,00, ressalvada a justiça gratuita
concedida ao vencido.
Neste contexto, da leitura da sentença em
cotejo com os elementos probantes carreados aos autos, tem-se que
não merece qualquer reparo o julgado combatido, pois analisou de
forma meticulosa os fatos, procedendo à aplicação da melhor solução
ao caso, motivo pelo qual descabe o provimento do pleito formulado
nas razões de apelação.
Com efeito, da simples leitura das próprias
razões recursais é possível constatar, facilmente, que as assertivas do
apelante, de fato, não são hábeis a elidir ao decidido pelo Juízo a quo
na sentença.
Isso porque, o recurso apresentado pelo
apelante está equivocado, uma vez que não busca a reforma da r.
sentença de fls. 37/38, mas sim, autorização para executar a verba
honorária fixada em outro processo, qual seja, os primeiros embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042168-46.2019.8.26.0224 -Voto no 15386
6
à execução opostos pelo embargante, que deu ensejo à litispendência
ora reconhecida.
Observa-se que, o apelante não busca nem
mesmo impugnar a justiça gratuita concedida nestes embargos. Assim,
caberia ao apelante interpor o recurso cabível nos primeiros embargos
à execução (Proc. no 1042497-58.2019.8.26.0224), pleiteando lá, a
reforma da decisão que negou a execução dos honorários advocatícios.
Desta feita, é imperioso o não conhecimento do
presente recurso, pelo teor dos artigos 1010, II, III e 932, III, ambos do
CPC/15.
Tendo em vista o não conhecimento do apelo,
consoante dispõem os §§ 2° e 8° do art. 85, do CPC/2015, fixo em favor
do patrono do apelado os honorários sucumbenciais no valor de
R$800,00 (oitocentos reais), corrigido a partir desta data pela TPTJSP
até a data do efetivo pagamento.
Por esses fundamentos, NÃO CONHEÇO DO
RECURSO DE APELAÇÃO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042168-46.2019.8.26.0224 -Voto no 15386
7